Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-89.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESPROVIMENTO.
1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
2. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima.
3. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral em favor de vítima, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e comprovadas as sequelas de ordem psicológicas.
4. Apelação conhecida e desprovida.